Tribunal: TJMT
Processo: 1025002-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025002-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), D. P. SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 44.814.302/0001-79 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), DEIVID DA PAIXAO BATISTA - CPF: 068.703.705-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESCASSEZ DE INFORMAÇÕES PARA AFERIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – AUTOR INTIMADO E INERTE –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.
N.U 1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019933-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO LORRAN GUIMARAES GARCIA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por

D. P. SERVICOS FINANCEIROS LTDA
,

contra a decisão desta Relatora, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, verberando que o mesmo não é hipossuficiente ante a ausência de elementos para sua aferição.

Assevera em suas razões recursais (Id. 190357188)

que “
No caso presente estamos diante de uma pequena empresa que conta com quadro de funcionários pequeno. Diante de sua atual situação financeira não tem como a agravada arcar com os custos da prestação jurisdicional, sem que isso venha causar danos irreversíveis ao seu patrimônio, ressalte-se Excelência que o dinheiro obtido de seu comércio, está se prestando somente a manutenção de sua atividade bem como mantendo os seus funcionários, tirando seus representantes pouquíssimo lucro da atividade. Nos autos restou claro que a agravante, muito embora seja pessoa jurídica, demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais Conforme se verifica na petição inicial, o agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando para tanto, toda documentação comprobatória de sua situação financeira. Ao analisar a documentação anexada aos autos é notório perceber que o agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause em caso de pessoa física: prejuízos ao seu sustento e de sua família. Sendo assim suportar as custas faria com que o agravante não pudesse honrar com os seus compromissos.”

Após despacho desta relatora para complementação das informações de sua hipossuficiência, o mesmo ficou inerte, posteriormente havendo decisão monocrática.

Agravo Interno Id. 190357188, contra o indeferimento da Medida Liminar e Decisão Monocrática, nas mesmas razões do Agravo de Instrumento.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024